Tribunal: TCU
Processo: 009.174/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Rejane Sacco dos Anjos,ex-servidora do TRF/4a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.417/2021TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Rejane Sacco dos Anjos (XXX.358.900-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em face do Acórdão 14417/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Bruno Dantas, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Rejane Sacco dos Anjos (XXX.358.900-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, à Sra. Rejane Sacco dos Anjos (XXX.358.900-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.